Tribunal: TJES
Processo: 0025981-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025981-24.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER LACERDA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. INOCORRÊNCIA. VÍTIMA JÁ CONHECIDA PELO RÉU. AUTORIA COMPROVADA POR OUTRAS PROVAS, INCLUSIVE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o recorrente a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (CP, art. 159, § 1º). A defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226, do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas; e (iii) concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a inobservância do art. 226, do CPP, gera nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação;
(iii) determinar se a gratuidade da justiça pode ser concedida já na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento fotográfico não se configura quando a vítima já conhecia o acusado previamente, hipótese em que se trata de identificação e não de reconhecimento formal, sendo inaplicável o rito do art. 226, do CPP (STJ, REsp 1.953.602/SP, Tema 1258).
4. A autoria e a materialidade estão comprovadas por robusto conjunto probatório: declarações firmes e coerentes das vítimas, depoimento do filho (PM), além da confissão extrajudicial do réu em sede policial, posteriormente retratada sem respaldo em elementos objetivos.
5. A palavra da vítima, em crimes cometidos de forma clandestina, possui especial relevância probatória e, quando harmônica com outros elementos dos autos, sustenta a condenação (AgRg no HC 711.887/PE, STJ).
6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, pois a aferição da real situação econômica do condenado deve ocorrer após a condenação, podendo haver alteração de sua condição financeira (TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057).
7.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, art. 159, § 1º; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC 711.887/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0025981-24.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER LACERDA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

Wagner Lacerda Almeida
, em face da sentença pro
ferida
pel
o
Ju
ízo
da
4
ª Vara

Criminal
da Serra – Comarca da Capital (id. 12042572)
.

Antes de
entrar
no mérito do processo, impende analisar a
preliminar de nulidade
do reconhecimento
fotográfico
realizado,
ao fundamento

de
que
foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, pontua
a Defensoria
Pública

que
“
o reconhecimento por fotos foi feito por Ducaciles Rosa de Almeida
”, o que supostamente deixa “
claro e inequívoco que o reconhecimento por foto realizado contaminou as demais provas referentes ao depoimento da esposa e filho
”.

Todavia,
sem razão
à
defesa
.

Isso porque, n
o caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada
tão somente pelo
reconhecimento
fotográfico, conforme alega a defesa
, mas
também,
esclareça-se, pelas próprias declarações da vítima
acerca do prévio conhecimento do acusado
.

Conforme se verifica, o Sr.
Ducaciles Rosa de Almeida, em depoimento na delegacia, declarou que “
quatro indivíduos desconhecidos, em companhia de um outro conhecido como Vaguinho”
e
reitera que
“
permaneceram vigiados por dois dos indivíduos, um deles, Vaguinho, a quem o declarante conhece do bairro em que reside
”.

A simples análise desses pequenos fragmentos do depoimento prestado
demonstra o prévio conhecimento do recorrente
pelas vítimas, o que afasta a tese defensiva de reconhecimento por fotografia
e a suposta
exigência
de observância
do
rito
estabelecido no artigo 226, do Código de Processo Penal
.

A propósito, a
respeito da
desnecessidade
de realização de procedimento formal de reconhecimento de pessoas, quando se tratar de identificação de pessoa já conhecida anteriormente, há
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
(Tema Repetitivo 1258). C
onfira-se
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3. TESE:
[
...
]

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

[...]

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas
além

do
procedimento
de reconhecimento
por fotografia
,

afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar aventada, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Conforme relatado, cuida
-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Wagner Lacerda Almeida
, em face da sentença pro
ferida
pel
o
Ju
ízo
da
4
ª Vara

Criminal
da Serra – Comarca da Capital (id. 12042572)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro
grau
às fls. 02/0
3
, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 15 de abril de 2006, por volta das 15:00 horas, o denunciado Wagner Lacerda Almeida, vulgo “Waguinho”, Carmelino das Graças Gonç
a
lves, Marcos Aurélio dos Santos Xavier, vulgo “Macumba”, e dois indivíduos ainda não identificados, em concurso e previamente austados, dirigiram-se à residência do Sr. Ducaciles Rosa de Almeida e de sua esposa Anelita Afonso de Almeida, localizada na Rua Distrito Federal, nº 30, Bairro Central Carapina, neste município e comarca, e os sequestraram com o fim de obterem para si vantagem, mantendo as vítimas com a liberdade restringida no Bairro Flexal, no município de Cariacica/ES.

Versam os autos que a ação criminosa tinha por objetivo coagir o Sr. Marcio Rosa de Almeida – filho das vítimas e soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, encarregado à época da guarda da Casa de Detenção de Vila Velha – a facilitar a fuga de detentos do aludido estabelecimento prisional.

Infere-se que a empreitada criminosa restou frustrada, uma vez que Wagner, Carmelino, Marcos Aurélio e os dois indivíduos ainda não identificados fracassaram na tentativa de realizar contato telefônico com Marcio, de modo que resolveram libertar as vítimas por volta das 16:00 horas daquele mesmo dia.

Por conseguinte, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia e reconheceram de forma inequívoca o ora denunciado como sendo um dos autores do crime praticado, informando ainda que conhecem Wagner, pois este reside no Bairro Central Carapina desde tenra idade.

Ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática delituosa, relatando “que participou diretamente deste crime; que o sequestro foi comandado pelo indivíduo conhecido por Macumba e sua quadrilha; que o objetivo do sequestro era de facilitar a fuga de vários presos da Casa de Detenção (...) que o fato do Sd. Marcio não possuir celular prejudicou a ação da quadrilha, já que o objetivo era manter contato com o mesmo, avisando-o que seus pais estavam em poder da quadrilha, a fim de que colaborassem com a fuga dos presos (...)
”.

Assim
,
a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

1
59, § 1º,
do
Código Penal
,
à pena de
13
(
treze
)
anos de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Em
razões recursais
(id
.
12042578)
,
a Defensoria Pública Estadual
pugna pelo
acolhimento
da nulidade
d
o reconhecimento do acusado, por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como pela
absolvição do
apelante

por insuficiência de provas
e
o deferimento
da

gratuidade da justiça
.

Em
contrarrazões
(id. 12042580), o Ministério Público Estadual de primeiro grau
requer seja o recurso

defensivo

conhecido e
des
provido.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o
pleito absolutório
requerido
pela defesa,
ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Dito isso,
ressalto que
a

materialidade
do crime
restou inconteste
p
el
o
Boletim Unificado
às
fls.
09/12
, Relatório de
Diligências
de fl.
61
,
Relatório Conclusivo de fls. 79/84 (todos inclusos nos autos digitalizados no id. 12042571)

e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a

autoria
delit
iva

foi devidamente comprovada, especialmente considerando a prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, sobre a qual passarei a dissertar.

Inicialmente,
ao
prestar
declarações
acerca dos fatos
, a vítima
Ducaciles Rosa de Almeida (f
ls.
06/07 -
autos digitalizados no id. 12042571
),

além de esclarecer detalhes da dinâmica do sequestro, manifestou-se
espontânea e previamente
no sentido de conhecer o recorrente da região onde residia.
Confira-se:

“[...] que por volta das 15:00 horas do dia 15/04/2006, último sábado,
o declarante estava em casa, em companhia de sua esposa, Anelita Afonso de Almeida, quando quatro indivíduos desconhecidos, em companhia de um outro conhecido como Vaguinho,
todos portando arma de fogo, invadiram sua casa e o renderam;
que um dos indivíduos lhe perguntou se era pai de um Policial Militar, tendo o declarante respondido que sim
; que os indivíduos obrigaram o declarante e sua esposa a entrarem no banco traseiro de um veículo Fiesta, cor prata, que estava estacionado em frente a sua casa; que sua esposa ficou sentada em seu colo, no banco traseiro do veículo, onde também se sentaram três dos indivíduos, enquanto os outros dois seguiam na frente;
que o declarante e sua esposa foram levados, pela estrada do Contorno, até o bairro Flexal, onde foram obrigados a saltar do veículo e subir uma escada de terra, onde permaneceram vigiados por dois dos indivíduos, um deles Vaguinho, a quem o declarante conhece do bairro em que reside;

que não sabe precisar o local onde Vaguinho reside, mas sabe que, quando ainda criança, o mesmo frequentava a creche do bairro, em frente a casa do declarante, onde sua esposa trabalha;

que enquanto seguiam para Flexal, um dos indivíduos, branco, usou um telefone celular e ligou para um preso da Casa de Detenção falando “o coroa tá aqui e tá dizendo que o filho dele não tem telefone”;
que o preso pediu para falar com o declarante e o telefone lhe foi passado; que o preso lhe perguntou se o seu filho tinha telefone, dizendo que o havia visto usando um telefone celular na Guarda daquele presídio, mas o declarante respondeu que seu filho não tinha telefone, como de fato não tem;
que neste momento, acabou a bateria do telefone celular que era utilizado e, por isso, passaram a utilizar o celular de Vaguinho em outra ligação para o mesmo preso; que Vaguinho foi quem deu a ideia ao preso para que entregasse um telefone celular ao filho do declarante;
que posteriormente, ficou sabendo que um preso jogou um celular para seu filho, que estava trabalhando na Guarda do Presídio naquele momento, mas seu filho não o pegou; que a intenção dos sequestradores era forçar seu filho a facilitar a fuga dos presos, mas o plano não deu certo [...]”.

De maneira complementar,
Marcio Rosa de Almeida (fl. 08 -
autos digitalizados no id. 12042571
),
filho das vítimas e

também
em esfera investigativa,
explanou a tentativa de contato que os criminosos
tiveram
com ele, com o fim de que
fosse coagido a facilitar a fuga de detentos. Vejamos:

“[...] que, por volta das 15:30 horas do dia 15/04/2006,
estava trabalhando na Guarda da Casa de Detenção de Vila Velha, quando um dos presos jogou um telefone celular em sua direção, dizendo “atende aí, Marcio”;
que o declarante ficou bastante preocupado, já supondo que algum de seus familiares estaria sequestrado;
que o declarante não pegou o celular e chamou o Sargento Bastos pelo rádio comunicando o fato e pedindo para ser retirado da Guarita onde se encontrava; que o declarante foi substituído e, posteriormente, ficou sabendo que seus pais havia sido vítimas de sequestro, com o objetivo de obrigá-lo a facilitar a fuga de detentos do presídio em que trabalha;
que não viu qual o preso que jogou o celular e lhe disse para atender e, portanto, não tem condição de identificá-lo [...]”.

Posteriormente, ao prestarem declarações em juízo, em que pese o demasiado
tempo transcorrido
entre os fatos e a audiência de instrução e julgamento,
as vítimas

não só
narraram a ocorrência,
mas também
identificar
a
m o acusado que se encontrava presente
no ato.
A

propósito,
imperioso colacionar a transcrição d
as declarações
judiciais
(mídia audiovisual acostada no id. 12042571)
:

Ducaciles
Rosa de Almeida -
víti
ma

PERGUNTAS DO MP: que entraram na casa do depoente; que primeiro pegaram a esposa do depoente; que quando saiu do quarto, informaram que iriam pegar o depoente também; que dentro do carro, informaram que não queria nada com o depoente; que a situação toda era com o filho do depoente; que perguntaram ao depoente o telefone do seu filho, momento em que informou que não tinha; que falaram que iriam matar o depoente, caso não entregasse o número do telefone do seu filho; que falaram que levariam o depoente para Flexal; que ficaram três pessoas com o depoente e sua esposa; que quando passou uma viatura, uma das pessoas questionou se poderiam liberar o depoente; que foi respondido que não poderiam liberar, ainda mais depois de trinta dias vigiando; que a pessoa que questionou foi embora, ficando com o depoente apenas duas pessoas; que a outra pessoa também resolveu ir embora, ao ver outra viatura passando; que a pessoa que ficou com o depoente e a esposa dele, depois de um tempo, decidiu por liberá-los; que ficou aproximadamente por uma hora com os sequestradores; que a esposa do depoente tinha descido para ir à padaria; que antes de sair, pediram água para a esposa do depoente; que ao retornar para pegar a água, os criminosos entraram e informaram que não queriam água, mas que se tratava de sequestro; que estavam em cinco pessoas; que todos estavam armados; que o depoente comentou com sua esposa que alguns meninos estavam vigiando eles; quando chegaram em Flexal, dois criminosos foram embora e três ficaram vigiando o depoente;
que o
W
aguinho mencionado em sede investigativa era o acusado
W
agner; que quando a esposa do depoente trabalhava na creche, o
W
agner frequentava o local, por isso conhecia o depoente e a esposa dele;
que não se recorda em que momento o acusado saiu; que até hoje o depoente tem imagens do ocorrido em sua mente; PERGUNTAS DA DEFESA: que não se recorda do depoimento prestado na delegacia; que retornou, com a polícia, no local onde ficou mantido; que retornou para casa somente à noite; que o filho do depoente ainda levou o depoente para prestar depoimento na delegacia, no mesmo dia, durante a noite; que não se recorda do depoimento, já que se passou dezessete anos do fato; que ficou no local mantido por aproximadamente trinta minutos; que os criminosos começaram a pensar em liberar o depoente quando começou a passar a viatura.

Anelita Afonso de Almeida – vítima

PERGUNTAS DO MP: que os fatos aconteceram em um sábado, durante a tarde; que bateram palma e pediram água para a depoente; que a depoente deixou o portão aberto; que as pessoas entraram na casa da depoente e informaram o sequestro; que eram quatro pessoas e todos estavam armados;
que a depoente apenas reconheceu o acusado, por ter sido aluno;
que a depoente conheceu os demais somente depois;
que não sabe dos demais, porque no momento, não é possível encarar os sequestradores; que a depoente abaixou a cabeça e obedeceu o que os sequestradores falavam;
que um dos sequestradores falava para a depoente não chorar, já que não fariam nada com ela e seu esposo; que acredita que os sequestradores fizeram isso por conta do filho da depoente ser policial;
que a situação foi péssima para a depoente; que decidiu que não mudaria do bairro; PERGUNTAS DA DEFESA: que quando chegaram em Flexal, um dos criminosos informou que a depoente estaria liberada; que no caminho os criminosos não falavam quase nada com a depoente;
que a depoente não conhece os demais criminosos; que conhece apenas o acusado, presente no ato do depoimento;
que os criminosos sempre estavam falando por telefone; que um dos criminosos disse para a depoente descer e ir embora; que passaram pela mata para sair do bairro da depoente.

S
oma-se às declarações da
s
vítima
s, o depoimento
em juízo
do
filho deles, o Policial Militar Marcio Rosa de Almeida,
no qual restou esclarecido que a específica intenção do sequestro era a coação do depoente para facilitar a fuga de detentos do sistema prisional. Confira-se
(mídia audiovisual acostada no id. 12042571)
:

PERGUNTAS DO MP:
que o depoente é filho das vítimas de sequestro;
que é sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; que o depoente já tinha em mente a possibilidade da sua família ser sequestrada; que o depoente mudou-se uma semana antes dos fatos; que foram na casa do depoente, mas não o encontraram; que todos os acusados sabiam que a mãe e o pai do depoente residiam em Central Carapina; que ao não encontrarem a filha e a mulher do depoente, deslocaram-se para Central Carapina e sequestram a mãe e o pai do depoente;
que o depoente trabalhava na Casa de Detenção da Glória; que seria possível para o depoente liberar presos; que jogaram um celular para o depoente,
momento em que teve o sentimento de que algo errado estava acontecendo;
que falaram para o depoente que queriam negociar informando que estavam com o pai dele;
que o depoente informou que poderiam fazer o que quisessem, mas posteriormente deveriam enfrentar a Justiça;
que jogaram o celular em cima da guarita e pediram para o depoente falar; que o depoente decidiu por não falar no telefone; que o depoente ficou sabendo no momento que estavam com a família dele, mas ficou em dúvida sem saber se era com a mulher e filha ou com os seus pais;
que o depoente quem falou que eles não estavam com a mulher e a filha dele; que informaram para o depoente que estavam com os pais dele;
que o depoente resolveu bater de frente com os criminosos; que a notícia do sequestro se espalhou muito rápido;
que o depoente pegou uma viatura e, com 1h30min os sequestradores liberaram os pais dele; que o cativeiro sempre é em Flexal; que os policiais já tinham essa noção; que a família do depoente foi a terceira a ser sequestrada; que o depoente já trabalhava com essa possibilidade; que os demais sequestros tinham quase os mesmos envolvidos; que sequestraram duas ou três famílias e tentaram outros sequestros;
que
a
mãe do depoente reconheceu o acusado Wagner; que Wagner frequentava a creche onde a mãe do depoente trabalhava; que a mãe do depoente já conhecia o acusado desde antes do fato;

que não sabe informar se o acusado também foi identificado em outros sequestros da época;
que foi muito difícil a chateação que o depoente passou; que a mulher do depoente reclamava com o depoente; que o depoente se mantinha firme no sentido de enfrentar a situação; que os pais do depoente sofreram muito por conta dele; que o depoente informou que poderiam matar os pais dele, que ele não faria a vontade dos sequestradores; que já ofereceram dinheiro para o depoente.

Não fosse o bastante,
em sede
investigativa
, o apelante, interrogado
(
fls.
53/55 -

autos digitalizados no id. 12042571
)
,
além de assumir a prática delituosa, esclareceu as circunstâncias dos fatos,

in verbis
:

“[...]
que sobre o sequestro dos familiares do Sd. Marcio Rosa de Almeida, ocorrido em 2006, no Bairro Central de Carapina, no Município da Serra-ES, tem a esclarecer que participou diretamente deste crime;
que o sequestro foi comandado pelo indivíduo conhecido por Macumba e sua quadrilha; que o objetivo do sequestro era de facilitar a fuga de vários presos da Casa de Detenção, e, dentre os presos, o principal era Francis, que morava no Bairro Central Carapina; que, para arrebatar os pais do Sd. Marcio, Macumba chamou um indivíduo que era morador de Cariacica e tinha um carro de cor prata, achando o declarante que era um Fiesta; que esse indivíduo tinha as seguintes características: cor morena, cabelo crespo, estatura mediana e gordo;
que, para cometer o sequestro, a quadrilha contou com cinco indivíduos, quais sejam: o declarante, Macumba, o Gordo e mais dois indivíduos que chegaram no carro junto com o Gordo, os quais o declarante não sabe identificar; que o declarante e seus comparsas foram até a casa dos pais do Sd. Marcio, no bairro Central Carapina, sequestraram o pai e a mãe do Sd. Marcio; que na casa do Senhor Ducaciles, pai do Sd. Marcio,
entraram o declarante, Macumba e o Gordo, enquanto os dois indivíduos ficaram do lado de fora;
que para seguirem para o cativeiro usaram o carro do Gordo; que deseja esclarecer que no trajeto para o cativeiro, houve uma discussão entre os membros da quadrilha, oportunidade em que o declarante pediu para o que o Gordo, que era o motorista, para o carro às margens da Rodovia do Contorno; que o declarante desembarcou do carro e mandou que as vítimas também desembarcassem;
que a discussão foi referente ao local do cativeiro, pois o declarante era conhecido das duas vítimas e, temendo que pudesse acontecer alguma coisa ruim, preferiu que o cativeiro fosse à beira da estrada, na entrada do bairro de Flexal, em Cariacica;

[...].”.

Em juízo, de maneira completamente oposta, o recorrente apenas assumiu ser membro da quadrilha, mas recusou ter participado do sequestro, em que pese saber dos detalhes dos fatos, indicando outras pessoas como autores do delito
(mídia audiovisual acostada no id. 12042571)
:

PERGUNTAS DO JUÍZO: que assume ser da quadrilha; que todos eram jovens e cresceram juntos; que outros membros da quadrilha eram de fora; que foi para Central de Carapina quando tinha treze anos de idade; que nunca estudou na creche que a vítima informa que deu aula; que não participou do sequestro na casa das vítimas; que existia um acordo entre os membros da quadrilha; que o acusado não poderia mexer com o seu bairro e os demais não poderiam mexer com os bairros deles; que na quadrilha tinha dois Wagner; que um deles era o Waguinho, reconhecido pela vítima na delegacia; que o depoente não foi no reconhecimento na delegacia; que não levaram o acusado para o reconhecimento que ocorreu no Fórum de Cariacica; que no mesmo dia do reconhecimento, o acusado esteve no Fórum da Serra com o Anderson, vulgo Andrinho; que quem foi ao reconhecimento foi o Waguinho; que os membros da quadrilha que residiam em Central pegavam as famílias de “Eli Mateia”; que os membros da quadrilha tinham um acordo para não mexerem dentro do próprio bairro; que os “meninos” de Flexal, que são: Macumba, o Waguinho (de Itaenga) e mais dois rapazes que o depoente não conhece mas sabe que chegaram em um carro prata; que o depoente é vizinho das vítimas e afirma não ter mexido com eles; que a vítima colocou na cabeça o depoente por conta do nome Waguinho, mas o acusado informa ser o Waguinho de Itaenga; que a vítima já viu o acusado andando com os “meninos”; que quem foi na casa das vítimas foi o Waguinho de Itaenga; que o depoente foi no sequestro do “Eli Mateia”; que Macumba é de Flexal, Waguinho é de Itaenga e os dois desconhecidos são de Nova Rosa; que não foram cinco que participaram do sequestro, mas apenas quatro; que dois menores foram avaliar como a rua estava para depois ir os quatro criminosos; que o depoente ficou no “Sossego” na hora dos fatos; que teve uma discussão entre os dois meninos que vieram de Nova Rosa com o carro; que pararam no caminho e ficaram dois com as vítimas; que quem ficou foi o Macumba e o Waguinho de Itaenga no cativeiro com as vítimas; que sabe de tudo porque andava com os meninos; que confirma que participou do sequestro do “Eli Mateia”, de Flexal; que o depoente praticou o crime de lá e os meninos praticaram o crime da região do depoente; que a criminalidade tinha um lema de que os criminosos não poderiam mexer dentro do bairro; que no cativeiro, o acusado não foi; que os sequestradores passaram próximo do depoente; que já sabia do sequestro antes do seu acontecimento; que o depoente apenas prestou depoimento no processo em que praticou o sequestro; que está trabalhando como pedreiro em Itacibá; que tem duas filhas, sendo um de 19 e outra de 18 anos; PERGUNTAS DO MP: que o “Bleibe” estava com o depoente no sequestro de “Eli Mateia”; que o Douglas não participou de nada; que o “Lacraia” também não participou de nada; que alega que a denúncia indicou quem não participou do sequestro e que, quem efetivamente participou, não foi denunciado; que o cativeiro utilizado em cada sequestro não era o mesmo; que ficou com a família de “Eli Mateia” nas Três Torres, dentro de Central de Carapina; que as vítimas do presente caso foram mantidas em Contorno, na entrada de Flexal; que o nome Waguinho sempre apareceu; que pelo fato do depoente ter residido no mesmo bairro que as vítimas, as vítimas informam que o Waguinho falado era o depoente, e não o Waguinho de Itaenga; que não sabia o dia que iria ocorrer o sequestro; que não participou do sequestro, mas afirma ser da quadrilha; que não estudou na creche que a vítima trabalhou; que tinha treze anos quando passou a residir em Central de Carapina; que o outro Waguinho era parecido com o depoente, assim como o “Bleibe”, por isso que a depoente fala ter reconhecido o depoente; PERGUNTAS DA DEFESA: que quem fazia todo o planejamento e organização era o “Macumba”; que a regra de cada criminoso não se envolver em crimes no local da residência era no sentido de não se envolver com nada; que ficou sabendo do sequestro apenas no dia dos fatos; que quem marcava tudo era o “Macumba”, já falecido; que foi para o Central de Carapina com treze anos de idade.

Dito isso, vejo que as declarações do apelante na esfera judicial vão de encontro com as declarações das vítimas e o seu próprio interrogatório em sede investigativa, o que afasta a credibilidade de seus relatos ao sustentar a negativa de autoria.

Dessarte
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes
elas
são as únicas testemunhas
a indicar os detalhes dos fatos e reconhecer
em
os autores do
s
delitos
,
colaciono
o seguinte
entendimento jurisprudencial
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

[...] (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para
manter
a condenação do réu nas sanções do artigo 1
59, § 1º
, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Por fim,
i
ncabível,
ainda,
a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça
em favor do recorrente
Wagner Lacerda Almeida
.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais.
Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021;
DJES 21/05/2021
).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC,
vez
que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Posto isso
,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)